Tribunal: STF
Processo: ARE 1489362
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA DA FORNECEDORA. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DESPESAS COM ALUGUEL DE AUTOMÓVEL NÃO DEMONSTRADAS. REEMBOLSO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra concessionária de rodovias, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de “condenação da ré ao pagamento de indenização material no valor de R$ 48.440,00, correspondente ao valor do veículo, além do valor diário de R$ 83,82, referente ao valor da diária de um carro alugado, entre a data do acidente e o trânsito em julgado da sentença, e, finalmente, danos morais no valor de R$ 50.000,00”.



    2. Não há falar em ausência de fundamentação se a sentença, de forma objetiva, declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação fática apresentada aos autos, concluindo pela não verificação de ato ilícito por parte da concessionária de rodovias. Ressalta-se, no ponto, que não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente. Isso porque o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1º, IV, do CPC), mas, sim, o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese. Preliminar suscita no apelo do autor rejeitada.



    3. Nos termos do art. 37, § 6º, do CPC, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, a exemplo da concessionária ré, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. A responsabilidade objetiva prevista na aludida norma constitucional, informada pela teoria do risco administrativo, não dispensa a necessária prova do evento danoso e do nexo de causalidade com o serviço público.



    4. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor no âmbito de ação judicial na qual se apuram eventuais danos, materiais ou morais, suportados pelo consumidor em razão de fato atribuído à concessionária de rodovias. Ademais, nos termos do art. 22 do CDC, as concessionárias de serviços públicos, a exemplo da apelada, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, sob pena de responsabilização pelos danos eventualmente suportados pelos consumidores.



    5. Afigura-se incontroverso nos autos que o consumidor sofreu acidente de trânsito, em 23/8/2018, às 14h44, na altura do quilômetro 95 (noventa e cinco) da rodovia BR-060, sob concessão da parte ré, ora apelada. As partes divergem, contudo, acerca do nexo de causalidade do aludido acidente com as atividades desempenhadas pela pessoa jurídica responsável pela administração da rodovia.



    6. Analisando-se o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito de ID 32343267, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal e o relatório elaborado pela própria concessionária de rodovias (ID 32343295), observa-se que o condutor perdeu o controle do veículo em razão da existência de um “objeto escuro” na pista, que teria culminado no estouro de um dos pneus do veículo e, por conseguinte, no capotamento do carro. Desse incidente, ambos os ocupantes do veículo sofreram lesões corporais leves (ID 32343295).



    7. Para dirimir a controvérsia acerca do nexo de causalidade entre o aludido acidente e a adequada administração da rodovia pela concessionária apelada, foi deferida pelo Juízo de origem (ID 32343305), durante a instrução, a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, diante da constatação de sua hipossuficiência técnica para demonstrar as reais causas do incidente. Esse entendimento foi mantido por esta douta 2ª Turma Cível, que, por meio do Acórdão n. 1305902, atribuiu à concessionária administradora da rodovia, ora apelada, “a obrigação de demonstrar as condições da pista à época do acidente automobilístico”.



    8. A ré, contudo, não logrou desincumbir-se do referido ônus probatório, não apresentado aos autos as imagens de seu sistema fechado de monitoramento da rodovia. Aliás, vale ressaltar que o item 3.4.3.6 do “Programa de Exploração de Rodovias” (PER) apresentado pela própria concessionária ao ID 32343292 (p. 19) prevê o dever de instalação de circuito fechado de monitoramento (CFTV) em todo o perímetro concedido, “de modo que todo o Sistema Rodoviário seja monitorado initerruptamente sem pontos cegos”, com “ao menos uma câmera a cada 2 km de rodovia”. Não se alberga, assim, a alegação declinada pela apelada no sentido de que seria desarrazoado exigir seu monitoramento integral sobre a extensão integral do perímetro rodoviário concedido.



    9. Anote-se, ainda, que o art. 8º da Resolução n. 2.064/2007 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) exige a custódia, pela concessionária de rodovias, das imagens captadas pelo sistema de CFTV pelo prazo de 3 (três) anos nas hipóteses de “incidentes que provoquem a interrupção ou alteração do fluxo de veículos”, o que se amolda à espécie, tendo em vista que os termos e as fotografias de tráfego constantes do boletim de ocorrência lavrado pela própria concessionária (ID 32343295) demonstram que o fluxo de veículos foi alterado em razão do acidente, permanecendo “lento” por quase duas horas até a sua integral normalização, ocorrida apenas às 16h28 da data do evento.



    10. Dessa forma, seja por imposição da determinação regulatória prevista no art. 8º, caput, da Resolução n. 2.064/2007, seja pelos termos do “Programa de Exploração de Rodovias” (PER), seja pela própria gravidade do acidente automobilístico em análise, é imperioso concluir que era dever da concessionária administradora da rodovia manter a guarda das imagens de seu circuito de monitoramento de tráfego para elucidar as causas do incidente pelo prazo de 3 (três) anos, o que não foi realizado. Conclui-se, portanto, que a apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade pelo acidente automobilístico sofrido pelo autor, de modo que é forçoso concluir que o incidente ocorreu por força de irregularidade na pista, tal qual narrado pelo condutor nos relatórios de ocorrência lavrados tanto pela PRF quanto pela própria concessionária de rodovias. Desse modo, a ré, ora apelada, deve responder pelos danos materiais e morais eventualmente sofridos pelo consumidor, nos termos do art. 37, § 6º, da CF.



    11. Constatada a perda total do veículo objeto do referido acidente, revela-se cabível acondenação da ré, ora apelada, ao pagamento de indenização por dano material correspondente ao valor de mercado do aludido automóvel. Precedentes deste e. Tribunal.



    12. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, o dano material "deve ser efetivo, certo, atual e subsistente. Não pode depender de uma grande carga de probabilidade, de meras presunções, de fatores indiretos e hipotéticos" (REsp 1438408/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 19/12/2014). Assim, não há falar em condenação da ré ao pagamento de “83,82 (oitenta e três reais e oitenta e dois centavos)” a título de diárias que o consumidor supostamente desembolsaria para alugar veículo análogo àquele objeto do incidente discutido nos autos, por se tratar de pretensão fundamentada em dano hipotético.



    13. Se evidenciado que, em razão do grave acidente automobilístico, foi violada a integridade física e psíquica do consumidor, que sofreu, conjuntamente com familiar, lesões leves em decorrência do capotamento do automóvel, afigura-se cabível sua reparação civil por danos morais.



    14. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).



    15. Da análise dos julgados deste e. Tribunal, é dado concluir a existência de um padrão indenizatório a título de dano moral, na hipótese de lesões a direitos de personalidade decorrentes de acidente sofrido por consumidor no âmbito de serviço fornecido por concessionária de rodovias, o qual orienta, nesta assentada, a fixação da aludida verba indenizatória. Portanto, afigura-se cabível a reforma da r. sentença, para julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.



    16. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente